Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726026-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: GLEYSSON DUARTE SOUSA SOARES D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por GLEYSSON DUARTE SOUSA SOARES em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Pela sentença de ID69099131, julgados procedentes os pedidos do autor/apelado. O réu apela, mas não junta a procuração outorgada à advogada LUCINÉIA POSSAR, OAB/DF 40.297, que substabelece com reserva, por meio de instrumento público de ID69099120, os poderes a ela outorgados ao advogado EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, OAB/DF 29.190, subscritor da apelação de ID69099135. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. para que regularize a representação processual sob pena do não conhecimento do recurso de apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora